Tribunal: TJPA
Processo: 0819124-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819124-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: OSVALDO LIMA MACHADO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0819124-66.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO – OAB/PA 17.153

PACIENTE:
OSVALDO LIMA MACHADO JUNIOR – 943.250.572-34

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0824474-17.2023.8.14.0006

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – ART. 121, §2°, VI, CP C/C ART. 14, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA DO PACIENTE AO ATEAR FOGO AO CORPO DA ESPOSA. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS PREVENTIVO

em favor de
OSVALDO LIMA MACHADO JUNIOR
, em razão de decisão do juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de n° 0824474- 17.2023.8.14.0006.

Narra a inicial que após suposta tentativa de feminicídio por parte de OSVALDO, a vítima registrou Boletim de Ocorrência Policial e requereu medidas protetivas de urgência, com fulcro no art. 22 da lei 11.340/06 – decretadas pelo juízo coator, nestes termos:

a) proibição de aproximar-se da ofendida devendo ser observada a distância mínima de 300 metros;

b) vedação de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação.

c) proibição de frequentar locais a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, como a sua residência, local de trabalho etc;

– Petição inicial, ID 17327243

Que, em seguida, o paciente foi surpreendido com decreto de prisão preventiva nos autos do processo de origem, decisão esta cuja fundamentação alega ser deficiente e inidônea.

Em sede de pedidos, requer seja expedido o contra-mandado de prisão, a fim de que seja concedido a OSVALDO LIMA MACHADO JUNIOR o direito de responder aos atos processuais em liberdade.

No ID 17502850, a autoridade coatora se manifestou, registrando que a medida constritiva foi decretada pelo juízo com fundamento na gravidade concreta do delito e a alta periculosidade demonstrada pelo paciente, que ateou fogo na companheira por não aceitar o fim do relacionamento.

Que já há denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do paciente, pelo cometimento do crime de tentativa de feminicídio, qualificado, ainda, pelo motivo fútil e pelo emprego de fogo.

Que o paciente está foragido, tendo sido qualificado de forma indireta pela Autoridade Policial, e que o processo, na atual fase, aguarda cumprimento das diligências necessárias para que se realize a citação de OSVALDO.

Da decisão coatora – decreto preventivo (ID 17502852); anoto que a autoridade ora coatora fundamentou a cautelar especialmente em face do indiscutível
periculum libertatis
demonstrado pela conduta grave empreendida pelo paciente e pela necessidade de que se resguarde a integridade física da vítima.

Com efeito, conforme se colhe da representação com base em depoimentos prestados em sede policial, o representado “
ameaçou de morte a companheira, contra ela jogando um vidro de álcool e ateando fogo com um isqueiro, causando-lhe lesões na região do peito e barriga que somente não a mataram porque a vítima correu para debaixo do chuveiro para conter o fogo
”.

Assim, a gravidade concreta do delito e a periculosidade revelada do agente diante de seu modo de agir, na prática delitiva, indicam o perigo concreto que a permanência do representado em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, especialmente para a vítima em situação de vulnerabilidade, evidenciando que sua segregação cautelar é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

– Decisão coatora, ID 17502852

Em Parecer, o custos legis se manifestou pela denegação da ordem, opinando pela proporcionalidade da medida aplicada ao caso e pela configuração inconteste dos requisitos de decretação da prisão preventiva.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam em nenhum grau com o teor da decisão combatida – cujo conteúdo não denota generalidade, inépcia nem apresenta fundamentos desconexos com a realidade típico-jurídica da conduta do paciente em face da vítima.

Trata-se de conduta que denota gravidade concreta exacerbada e periculosidade elevada, inexistindo demonstração de que o paciente faz jus à revogação do decreto preventivo.

Nesta linha:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FEMINICÍDIO TENTADO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA MULHER. SUPOSTA RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física das vítimas - o paciente, que possui passagem pelo crime de homicídio, agrediu sua companheira com uma faca e proferiu diversas ameaças de morte.

4. No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher.

5. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 498.977/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312 do CPP.

2. O Tribunal local destacou o modus operandi utilizado pelo réu, o qual, imbuído de sentimento misógino, desferiu diversos golpes de faca na vítima e ocasionou-lhe ferimentos, que só não a levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. A Corte estadual também mencionou a tentativa de fuga do acusado após a prática do delito e o fundado temor da vítima e das testemunhas com eventual encontro com o paciente. Tais elementos justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e impedem a substituição da medida por cautelares diversas.

3. Ordem denegada.

(HC n. 442.077/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 1/6/2018.)

Note-se, de igual modo, que o paciente está foragido, fato que reforça a ausência de qualquer razão ensejadora da revogação da prisão preventiva.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
OSVALDO LIMA MACHADO JUNIOR.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2024